Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1000493-50.2018.8.11.0000
RECORRENTES: PAULO LEONEL DE MELO E OUTROS.
RECORRIDOS: MÁRCIO JOMAVI DE REZENDE E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Paulo Leonel de Melo e outros (ID-18837997) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-18837997):
Pois bem, analisando os autos, verifico que esta Desembargadora atuou como Relatora do acórdão ora recorrido, o que lhe impede a apreciação quanto ao pedido de efeito suspensivo.
Diante disso, em atenção ao artigo 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice- Presidente do Tribunal de Justiça.
III